Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704517-72.2023.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Matheus Santana Gonçalves Lucas Gouveia Arruda Embargadas: PW5 Produções de Eventos e Show Ltda Espirito Livre Produções Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Matheus Santana Gonçalves e Lucas Gouveia Arruda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes (Id. 72811356). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator